Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746597-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: DJALMA TORRES LAURINDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por DJALMA TORRES LAURINDO em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. O impetrante requer a concessão da ordem para ser reconhecida a mora legislativa e ser determinado que “a autoridade administrativa competente proceda à análise da situação fática do impetrante – abono de permanência, relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF”. O Distrito Federal pugnou por sua admissão no feito, na qualidade de litisconsorte passivo. A autoridade coatora prestou informações, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de litisconsorte necessário. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Admito o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo. O parágrafo único do art. 8o da Lei no 13.300/2016 dispõe que será dispensada a determinação de edição de norma regulamentadora quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. Portanto, com amparo no art. 10 do CPC, c/c parágrafo único do art. 8o da Lei no 13.300/2016, determino que as partes se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ausência de atendimento, por parte do impetrado, do prazo estabelecido em anteriores Mandados de Injunção impetrados neste Tribunal para a edição da norma regulamentadora objeto do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 18:13:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador